Tribunal: TJES
Processo: 0000316-35.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-35.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISLAINY HENRIQUE NUNES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000316-35.2024.8.08.0014

APELANTE: CRISLAINY HENRIQUE NUNES, ROMARIO DA SILVA BASTOS, RIAN DA CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) APELANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA POR BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES E DO AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público, Crislainy Henrique Nunes e Romário da Silva Bastos contra sentença que condenou os réus por tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, IV e VI da Lei 11.343/06) e absolveu-os do crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei). O Ministério Público requer a condenação pela associação; a ré Crislainy pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou afastamento de majorantes; e o réu Romário busca a desclassificação para uso pessoal ou reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso no estabelecimento comercial foram ilegais por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico e a absolvição por associação; (iii) determinar se a quantidade de droga autoriza a desclassificação para consumo pessoal; (iv) verificar o preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado e a incidência das causas de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal e o ingresso no local encontram amparo em elementos objetivos de fundada suspeita, pois houve ato concreto de fuga para o interior do bar e dispensa visível de objetos ao avistar a guarnição, conforme parágrafo 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.

O ingresso em estabelecimento comercial aberto ao público dispensa mandado judicial quando caracterizado o flagrante de crimes permanentes, como guardar drogas e portar armas, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal e do Tema 280 do STF.

A autoria e a materialidade do tráfico de drogas restam comprovadas pelos depoimentos policiais uníssonos, apreensão de entorpecentes, munições, dinheiro fracionado e armas de fogo, não subsistindo a tese de insuficiência probatória.

A pequena quantidade de droga não autoriza a desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático, marcado pelo uso de armas com numeração raspada e vigilância de ponto de venda, indica a destinação comercial.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida ante a inexistência de prova robusta da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, caracterizando-se apenas coautoria eventual.

A apreensão de armas de fogo municiadas e o modus operandi de vigília armada em contexto de disputa de facções evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

As majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de menor incidem sobre todos os réus em razão da teoria monista e do domínio funcional do fato, pois o armamento protegia a atividade comum e o adolescente estava inserido no cenário delitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fuga de indivíduos para o interior de estabelecimento comercial ao avistar a polícia, acompanhada do descarte de objetos, constitui fundada suspeita para busca pessoal e ingresso no local.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca da estabilidade e permanência do liame subjetivo, não bastando a mera coautoria eventual.

O emprego de arma de fogo no contexto do tráfico de entorpecentes caracteriza dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

A causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06) configura-se pela simples presença do menor no cenário do crime em comunhão de desígnios, sendo irrelevante a prova da corrupção efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, 244, 302 e 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, 35 e 40, IV e VI; Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RHC 229514 AgR; STJ, AgRg no HC 843.466/SP; STJ, AgRg no HC 864.884/RN; STJ, AgRg no AREsp 760.794/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000316-35.2024.8.08.0014

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
CRISLAINY HENRIQUE NUNES, ROMARIO DA SILVA BASTOS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) APELANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA PEREIRA RODRIGUES - ES8301-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
CRISLAINY HENRIQUE NUNES, ROMARIO DA SILVA BASTOS, RIAN DA CONCEICAO,

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA APREENSÃO

A defesa da apelante Crislainy Henrique Nunes suscita, preliminarmente, a nulidade de todas as provas obtidas, sob o argumento de que a busca pessoal e o subsequente ingresso no estabelecimento (Bar da Hilda) foram ilegais, porquanto desprovidos de "fundada suspeita", alegando que os policiais agiram baseados em mero tirocínio e nervosismo, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que:

“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal consolidou que a entrada forçada sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito (Tema nº 280, RE 603.616/RO). O STF também entende que
"Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública”
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023).

No presente caso, observa-se que os policiais militares CB Helder Casagrande e SD Antonio Jorge Sesana afirmaram, em juízo, que os suspeitos, ao visualizarem a guarnição, não demonstraram apenas "nervosismo", mas houve ato concreto de fuga para o interior do bar e o ato visível de dispensar objetos por trás do balcão, culminando na apreensão de armas e drogas.

Destarte, tais fatos constituem elementos objetivos de fundada suspeita, superando a mera intuição ou tirocínio.

Ademais, ressalta-se que o ingresso ocorreu em um estabelecimento comercial aberto ao público ("Bar da Hilda"), onde a expectativa de privacidade é severamente reduzida em comparação a um domicílio estrito, ainda que sirva de residência anexa para a avó da ré.

Nesses termos, cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica no sentido de que
“e
stabelecimentos comerciais abertos ao público não gozam da proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio"
(AgRg no HC n. 915.551/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Destaca-se, por fim, que a visualização da dispensa da arma e da fuga caracteriza o flagrante visível de crimes permanentes (tráfico na modalidade guardar/ter em depósito e porte de arma), autorizando o ingresso imediato (art. 302 do CPP) independente de mandado, validando as provas subsequentes decorrentes do desdobramento lógico do flagrante.

Portanto, plenamente justificada a ação policial, que não foi baseada em critérios arbitrários, mas em fundadas suspeitas concretas e estado de flagrância evidente, não há como reconhecer a nulidade das apreensões realizadas com os réus.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

MINISTÉRIO PÚBLICO, CRISLAINY HENRIQUE NUNES e ROMÁRIO DA SILVA BASTOS

em face da r. Sentença (ID 15768675), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, por meio da qual os réus foram julgados nos seguintes termos:

Crislainy Henrique Nunes
e
Rian da Conceição
: Condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena idêntica de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa. Absolvidos da imputação do crime do art. 35 da mesma Lei.

Romário da Silva Bastos
: Condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, e artigo 147 do Código Penal, em concurso material, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Absolvido da imputação do crime do art. 35 da Lei de Drogas.

Nas razões recursais ministeriais (ID 15768742), o
Parquet
pugna pela reforma parcial da sentença para que os réus sejam também condenados pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), argumentando que o acervo probatório demonstra o vínculo associativo estável, com nítida divisão de tarefas e liderança de Crislainy.

A defesa de Crislainy Henrique Nunes (ID 16094835) pugnou pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requereu o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de menor (art. 40, IV e VI) e o redimensionamento da pena, com direito de recorrer em liberdade.

A defesa de Romário da Silva Bastos (ID 15768763) requereu a absolvição do crime de tráfico de drogas, argumentando que a quantidade apreendida se destinava ao uso pessoal, invocando o Tema 506 do STF para a desclassificação. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Contrarrazões do Ministério Público em primeira instância (IDs 16555157 e 15768767), pugnando pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A defesa de Rian da Conceição, em sede de contrarrazões (ID 15768747), refutou a pretensão condenatória do Ministério Público quanto ao crime de associação.

As defesas dos demais réus também apresentaram contrarrazões ao apelo ministerial (IDs 15768763 e 17812253), requerendo a manutenção da absolvição quanto ao art. 35.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17971031) opinou pelopelo desprovimento dos apelos defensivos e pelo provimento do recurso do Ministério Público, para condenar os réus também pelo crime de associação para o tráfico.

D
evidamente processad
o
s
,
o s ré u s fora m condenad o s
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e
absolvidos da imputação
de associação para o tráfico
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Extrai-se do relato constante na Denúncia que, no dia 18 de abril de 2024, por volta das 00h20min, no interior do estabelecimento "Bar da Hilda", os denunciados, juntamente com o adolescente Pedro Henrique Novais da Conceição, praticavam o tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo e mantinham em depósito 09 buchas de maconha.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A
defesa

d
os apelantes Crislainy e Romário
alega
m
que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial,
diante da ausência de indícios de mercância.

Extrai-se dos autos que
a materialidade delitiva
encontra-se inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado nº 54311094, Auto de Apreensão (09 buchas de maconha, 02 revólveres calibre .38, munições e R$ 380,00 em notas fracionadas), e pelos Laudos Químicos e de Eficiência de Arma de Fogo (ID 43537143).

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada quanto a todos os réus, conforme se verifica da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Os militares CB Helder Casagrande e SD Antonio Jorge Sesana relataram de forma uníssona que, ao patrulharem o local conhecido pelo tráfico ("Bar da Hilda"), visualizaram os indivíduos na porta que, ao notarem a viatura, correram para o interior e dispensaram objetos. Na abordagem, relataram a apreensão de munições e 9 buchas de maconha no bolso de
Romário
, além de um revólver calibre .38 dispensado por ele. Encontraram outro revólver (.38 Special) escondido entre sacos de carvão, cuja propriedade foi assumida por
Rian
. Afirmaram que
Crislainy
tentou esconder R$ 380,00 entre mesas plásticas e exercia nítida liderança, dando ordens aos demais e tendo providenciado lanches para o grupo.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Destaca-se que as alegações dos réus imputando as armas a um terceiro desconhecido ("Maloca") não passaram de álibis vazios, sem qualquer comprovação nos autos.

Quanto à ré
Crislainy
, a versão de que estaria no local apenas para assistir um jogo com o namorado, o menor Pedro, não encontra respaldo em outras provas.

Ressalta-se que a
"liderança" descrita pelos agentes, aliada à logística observada, atrai a sua coautoria pelo domínio funcional do fato, independentemente de não ter sido flagrada com drogas em suas mãos.

Ora, o
fato de o dinheiro estar escondido sob as mesas (e não no caixa do bar) e ser fracionado corrobora a tese de tráfico.
E, ainda, a
reiteração delitiva no mesmo local, evidenciada por boletins anteriores, reforça o dolo de traficância e aniquila a frágil tese defensiva de que ela estaria lá apenas "assistindo a um jogo".

A defesa de
Romário
invoca a pequena quantidade de droga (7,4g de maconha) para pleitear a desclassificação para uso pessoal (art. 28).

Entretanto, destaca-se que o Tema 506 do STF, ao tratar da posse de 40g de maconha, estabelece uma
presunção relativa
. Assim, a par da quantidade de droga apreendida ser pequena, destaca-se o poderio bélico ostentado (duas armas municiadas, sendo uma com ele e com numeração raspada), o que é totalmente desproporcional para um mero usuário, indicando proteção armada de ponto de venda de drogas.

Portanto, restou suficientemente comprovado que os apelantes praticavam o tráfico de drogas, motivo pelo qual os pleitos absolutórios e desclassificatórios da Defesa não prosperam.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

O Ministério Público recorre buscando a condenação dos réus nas sanções do art. 35 da Lei de Drogas.

C
om relação
ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
,
a
doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
”.

Observa-se que, para a configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração inequívoca da existência de um vínculo associativo estável, duradouro e com o propósito específico de praticar, de forma reiterada, a traficância (
animus associativo
). A mera coautoria ou a reunião ocasional de agentes para a prática de um ato isolado de tráfico não se subsume ao referido tipo penal.

Na hipótese dos autos, embora o flagrante demonstre inequivocamente a coautoria e uma divisão de tarefas momentânea no dia dos fatos (um com a droga, dois com as armas, uma com o dinheiro), as provas são frágeis e insuficientes para atestar a estabilidade temporal do vínculo associativo específico entre os três réus.

O histórico criminal demonstra que os réus possuem envolvimento prévio e individual com o tráfico, o que prova dedicação ao crime, mas
não há prova robusta de investigações prévias (interceptações, campanas prolongadas, relatórios de inteligência)
que liguem
estes réus específicos
uns aos outros de forma estável antes daquele dia. O fato de Crislainy ter comprado lanches para o grupo sugere intimidade, mas pode perfeitamente indicar mera coautoria eventual.

A presunção de
societas sceleris
baseada unicamente no contexto de disputa de facções ("Tropa do Urso"), sem a demonstração concreta do liame subjetivo duradouro e organizado entre os agentes denunciados, é juridicamente arriscada.

Diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem a estabilidade e a permanência, a dúvida milita em favor dos réus. Impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo a absolvição ser rigorosamente mantida, negando-se provimento ao apelo ministerial.

DA DOSIMETRIA DOS RÉUS

Prossigo com a análise das pretensões recursais envolvendo a dosimetria do crime de tráfico de drogas.
As defesas insurgem-se contra a não aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e contra a incidência das majorantes.

A benesse legal inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é destinada ao traficante ocasional, exigindo o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Na hipótese, a magistrada sentenciante afastou a aplicação da minorante de forma devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam a dedicação dos apelantes a atividades criminosas.

Primeiramente, d
estaco que
a
jurisprudência da Corte Superior “
tem mantido o afastamento do
tráfico privilegiado,
na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de
arma
de fogo"
(AgRg no HC n. 892.407/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024).
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.811.517/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

Na hipótese dos autos, a apreensão de duas armas de fogo municiadas (sendo uma delas com numeração raspada) e o nítido
modus operandi
de vigília armada em um ponto de tráfico em meio a conflitos de facções constituem elementos objetivos e concretos que demonstram profunda
dedicação à atividade criminosa
, impedindo a aplicação do redutor, mesmo para réus tecnicamente primários, como Romário.

Quanto às
causas de aumento
(art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06), foram perfeitamente aplicadas.

A majorante do
emprego de arma de fogo (inciso IV)
deve ser mantida, na medida em que há prova inconteste do liame subjetivo, pois os réus estavam juntos no mesmo ambiente restrito, armados para proteger a atividade ilícita, desse modo, o armamento apreendido com dois deles, beneficiava o grupo todo e incide aos corréus pela Teoria Monista.

Aliás, a comunicação da majorante a Crislainy é plenamente válida e justificada pela sua comprovada posição de gerência no local, beneficiando-se diretamente da segurança armada.

Verifica-se que a majorante do
envolvimento de menor (inciso VI)
também restou configurada, na medida em que o adolescente Pedro Henrique estava presente no cenário do crime, assumiu informalmente a posse do dinheiro do tráfico e, sendo namorado de Crislainy, estava inserido no local em comunhão de desígnios.

Cumpre observar que a jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que
“
núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto”
(AgRg no AREsp n. 760.794/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018.).

Portanto, é irrelevante a discussão sobre a "corrupção" efetiva do menor.

As penas aplicadas e o regime inicial semiaberto fixado mostram-se adequados, proporcionais e fundamentados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença impugnada em todos os seus termos, tanto para rejeitar as teses absolutórias e dosimétricas das Defesas, quanto para rejeitar a pretensão condenatória da acusação.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único.
8.
ed. Salvador: JusPODIVM, 20
20
.
pg. 1.
080
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)